Tribunal: TJDFT
Processo: 0722675-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722675-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA NETTO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Daniel Eduardo Branco Carnacchioni, que, em sede de cumprimento de sentença coletivo proposto contra o DISTRITO FEDERAL, processo n. 0707386-87.2018.8.07.0018, indeferiu pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV em observância ao limite de vinte salários-mínimos previsto na Lei n. 6.618/2020. Em suas razões recursais (ID 72628407), o exequente esclarece que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.491.414 (ata de julgamento disponibilizada no DJE de 3/7/2024 e publicada em 4/7/2024), declarou, em sede de controle concentrado, a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020, que majorou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da requisição de pequeno valor vigente no Distrito Federal.” Argumenta que “compete à Suprema Corte a guarda da Constituição Federal, sendo certo que a interpretação de texto constitucional deve ser acompanhada pelos demais Tribunais, pouco importando se a decisão do Tribunal de origem tenha sido proferida antes daquela do STF, pois, inexistindo o trânsito em julgado e estando a controvérsia submetida à julgamento, não há óbice para a aplicação do entendimento firmado pelo principal protetor da Constituição2, não sendo outro, aliás, o entendimento da Suprema Corte.” Defende que “não há que se falar em afronta ao regime constitucional dos precatórios previsto no art. 100, §§ 5o e 6o, da Constituição Federal, tampouco em indevido fracionamento de crédito, quando o exequente postula a conversão do saldo remanescente de um precatório parcialmente pago em Requisição de Pequeno Valor (RPV), com fundamento na Lei Distrital no 6.618/2020.” Nessa linha argumentativa, afirmando a presença dos requisitos legais, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, "para reformar a decisão agravada em ordem a reconhecer a aplicabilidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários-mínimos.” Preparo regular (ID 68586532). É o relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, II, c/c artigo 995, parágrafo único c/c artigo 1.019, I, do CPC). Na espécie, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela exequente agravante, senão vejamos. Transcrevo o teor da r. decisão agravada (Id 235640981 do processo de referência): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA NETTO em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O exequente requereu o cancelamento do precatório de ID 231216691 e expedição de RPV, em observância à Lei Distrital no 6.618/2020. Intimado, o DF requer o indeferimento do pedido. Consta comprovante de depósito judicial em valor suficiente para quitação da RPV. DECIDO. Declaro extinta a RPV expedida em face do pagamento. Expeça-se alvará de levantamento via PIX/SAQUE, conforme o caso, do depósito de R$ 2.458,11, mais acréscimos legais, em favor de M DE OLIVEIRA. Prossigo. O referido precatório foi regularmente expedido em 10/01/2020, ou seja, anteriormente à entrada em vigor da Lei Distrital no 6.618/2020, que modificou os limites para requisições de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. Nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, a fixação da natureza do requisitório (precatório ou RPV) deve observar a legislação vigente à época da sua expedição, sendo vedada a retroatividade de norma posterior para alterar a forma de cumprimento da obrigação já requisitada. Ademais, verifica-se que o precatório em questão já se encontra extinto por pagamento. Assim, eventual diferença remanescente deverá ser objeto de execução complementar, respeitada a ordem cronológica de apresentação dos requisitórios, sob pena de afronta ao regime constitucional dos precatórios (art. 100, §§ 5o e 6o, da CF/88). Dessa forma, não há possibilidade jurídica de substituição ou desdobramento de requisitório já extinto por outro de espécie distinta, como pretendido pelo exequente. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido. Após, voltem-me conclusos.” Com efeito, em 01/07/2024 o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 1.491.414/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, cujo entendimento restou compilado na seguinte ementa, “verbis”: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024) Consoante entendimento sedimentado pelo colendo STF, no RE n. 729.107/DF (tema n. 792), com repercussão geral reconhecida, “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Embora em outra oportunidade tenha entendido pela aplicação do tema supracitado ao caso em apreciação, certo afirmar que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao analisar especificamente a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, estabeleceu que, com relação a esta lei, não se aplica o Tema 792, pois a nova norma ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral, senão vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários-mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários-mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para fins de RPV.” (RE 1.361.600 AgR-ED. Primeira Turma. Ministro Relator ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 19/9/2022. Publicação: 4/11/2022) “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento, por meio de RPV, de 10 para 20 salários-mínimos. 4. Inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 729.107/DF, tema 792 da repercussão geral. 5. Embargos de declaração acolhidos, para dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 1466225 AgR-ED. Segunda Turma. Min. Relator GILMAR MENDES. Julgamento: 22/4/2024. Publicação: 26/4/2024) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792- RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 52.551-AgR-ED, Ministro Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Julgamento: 20/3/2023. Publicação: 21/3/2023) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1414943 ED. Primeira Turma. Ministra Relatora CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 1/3/2023. Publicação: 2/3/2023) Logo, conforme o entendimento do colendo STF, entende-se que a lei que amplia o valor da RPV pode alcançar situações jurídicas constituídas em data anterior. No mesmo sentido, colha-se a recente jurisprudência desta egrégia 7a Turma Cível sobre o tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIMITE MÁXIMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 792/STF. DISTINGUISHING. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em observância ao limite de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Distrital n. 6.618/2020, que versa sobre o teto da expedição de Requisição de Pequeno Valor, aplica-se para situação jurídica constituída em data anterior ao início da sua vigência. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O STF, ao apreciar o Tema 792 (RE 729.107), com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Contudo, o entendimento que prevalece na Corte Suprema é no sentido da inaplicabilidade da tese supracitada aos casos nos quais se discutem os efeitos da Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto para expedição de requisição de pequeno valor para vinte salários-mínimos e foi declarada constitucional pelo STF no julgamento do RE 1.491.414. 4. Em respeito às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência, à luz dos arts. 926 e 927 do CPC, deve ser aplicada no caso concreto a orientação jurisprudencial do STF, realizando-se o distinguishing entre a situação analisada e o paradigma objeto do Tema de Repercussão Geral 792, a fim de reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 6.618/2020. IV. DISPOSITIVO. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1955832, 0738998-87.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 11/01/2025.) “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. RPV. TETO. RENÚNCIA AO EXCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de cancelamento de precatório expedido, objetivando a substituição por Requisição de Pequeno Valor (RPV) com renúncia ao valor excedente ao limite de 20 salários-mínimos. A agravante fundamenta seu pedido na constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, reconhecida pelo STF no RE 1.491.414/DF, que elevou o teto das RPVs no Distrito Federal para 20 salários mínimos. II. Questão em discussão. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível o cancelamento de precatório já expedido para pagamento via RPV mediante renúncia do valor excedente; (ii) definir se a decisão do STF no RE 1.491.414/DF, que declarou constitucional a Lei Distrital n.o 6.618/2020, aplica-se ao caso, autorizando a observância do novo teto de 20 salários mínimos. III. Razões de decidir O direito potestativo do exequente de renunciar a parte de seu crédito para receber mediante RPV está previsto na Resolução CNJ 303/19, que admite tal renúncia mesmo após a expedição de precatório. A decisão do STF no RE 1.491.414/DF assegura a aplicação imediata do novo teto de 20 salários-mínimos, previsto na Lei Distrital n.o 6.618/2020, às RPVs no Distrito Federal. O cancelamento do precatório com a expedição de RPV, mediante renúncia parcial do valor, representa economia aos cofres públicos, já que reduz o montante devido pelo ente federativo. IV. Dispositivo e tese. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A parte exequente pode renunciar a parcela de seu crédito para recebimento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em substituição ao precatório, nos termos da Resolução CNJ 303/19, art. 48; 2. A Lei Distrital n.o 6.618/2020, que elevou o teto das RPVs no Distrito Federal para 20 salários-mínimos, aplica-se de imediato após decisão de constitucionalidade proferida pelo STF no RE 1.491.414/DF.” (Acórdão 1952458, 0736374-65.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/20. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RE 1.491.414. LEI 6.618/20 DECLARADA CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante do provimento do RE 1.491.414/DF, que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, deve ser autorizada a expedição de RPV até o teto de 20 salários-mínimos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para autorizar a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV com o teto de 20 (vinte) salários.” (Acórdão 1937647, 0728165-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. TETO. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020 DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO COLENDO STF. RE 1.491.414/DF. APLICAÇAO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO. 1. O Colendo STF, em recente julgamento, deu provimento ao Recurso Extraordinário 1.491.414/DF e declarou constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, a qual aumentou de 10 para 20 salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor, reformando acordão proferido em sentido contrário pelo eg. Conselho Especial na ADI. 0706877-74.2022.8.07.0000, que declarava inconstitucional a referida norma. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024).) 2. A aplicação é imediata. A tese fixada no Tema 792, segundo entendimento do Pretório Excelso, não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020. 3. Precedentes da Casa e da egrégia Turma. 4. Recurso provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1932644, 0727293-92.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) Feitas essas considerações, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo vindicado pela exequente agravante. Comunique-se ao juízo de origem (CPC, 1.019, I). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator